Tribunal: TJDFT
Processo: 0742138-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. De acordo com o artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a ocorrência de omissão no acórdão embargado deve ser corrigido o ato decisório por meio do julgamento dos embargos de declaração.
3. Embargos conhecidos e parcialmente providos.